Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728635-72.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RAMOS DE LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na petição de ID no 66736666, o agravado requer seja desentranhada a petição apresentada no ID no 66727129, porquanto o processo atualmente tramita no Superior Tribunal de Justiça. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007